Tribunal: TJMT
Processo: 0009177-46.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009177-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTE GOMES - CPF: 704.722.051-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGINA ROMAO DELMIRO ALMEIDA - CPF: 083.111.904-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA QUE RECOMENDAM O REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §2º, ‘B’ (
A CONTRARIO SENSU
) E §3.º, DO CÓDIGO PENAL –
2.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – PREQUESTIONAMENTO –
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não obstante a pena final do apelante tenha se quedado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente,
in casu
, constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial fechado para o início da expiação penal.

2.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Logo, se no caso em exame o
quantum
estabelecido excede em muito a sanção reclusiva, de rigor a readequação. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de lei e as súmulas relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAFAEL CAVALCANTE GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CAVALCANTE GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0009177-46.2019.811.0064 – código 696869, que o
condenou
à pena privativa de liberdade
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 96870486, o apelante pretende o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena, argumentando, nesse desiderato, que o
quantum
imposto é compatível com o regime semiaberto e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são preponderantemente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada próximo ao mínimo legal, carecendo fundamentação concreta a justificar o regime mais gravoso, em evidente afronta à súmula 719 do STF.

Como segunda vertente recursal, requer a
readequação da pena de multa
a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e
prequestiona
, enfim, os artigos 33 e 59 do Código Penal, bem como a súmula 440 do STJ e a súmula 719 do STF, a fim de viabilizar a interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 96870490, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 97502512, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 26/07/2019, por volta das 16h, na residência particular localizada à Rua Projetada A, Residencial Beija-flor, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
RAFAEL CAVALCANTE GOMES
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, cor vermelha, ano 2005, modelo 2005, placa JZZ8533, avaliada em R$4.277,00 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais) e 01 (uma) ‘carretinha’, em prejuízo da vítima
Regina Romão Delmiro Almeida
.

Segundo narra a proposição ministerial, a vítima chegava em sua residência quando foi abordada pelo condenado, que é seu vizinho, o qual se aproximou e lhe indagou sobre o valor de uma dívida que possuía com a ofendida, porém, assim que esta informou o valor do débito, o acusado afastou-se dizendo que iria em casa buscar o dinheiro, mas retornou e invadiu a residência da ofendida munido de uma faca, exigindo que ela lhe entregasse todo o dinheiro que possuía. Como a vítima alegou não possuir pecúnia, o acusado apoderou-se da chave da motocicleta e, após trancar a vizinha no banheiro, evadiu-se do local levando consigo a
res furtivae
.

Ainda segundo a preambular acusatória, na mesma data, o acusado abandonou a ‘carretinha’ que estava acoplada à motocicleta em uma região do bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis/MT, a qual foi localizada e devolvida à vítima, e, no dia 02/08/2019, a motocicleta também foi encontrada.

Por estes fatos, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
:

Irresignado, alega o recorrente
RAFAEL CAVALCANTE GOMES
fazer jus à
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão
, em detrimento do regime fechado estabelecido na sentença, porquanto as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas preponderantemente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada próxima ao mínimo legal, apresentando-se desarrazoada a eleição do regime mais gravoso, mormente quando não apresentada fundamentação idônea a justifica-lo, nos termos da súmula 719 do STF.

Sem razão o apelante!

Na
da obstante o
quantum
da pena que lhe fora aplicada, ou seja, superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, trata-se indubitavelmente de indivíduo reincidente, porquanto, consoante se infere do Relatório da Situação Processual Executória (ID 96870466),
ostenta condenação definitiva pelo crime de homicídio, com trânsito em julgado em 19/04/2010
(AP n.º 0011047-86.2006.8.02.047 – Vara Única da Comarca de Pilar/AL).

Além disso, o supramencionada Relatório da Situação Processual Executória demonstra que
na ocasião do cometimento do crime de roubo ora analisado
, o increpado
havia sido beneficiado com a progressão de regime
, encontrando-se em regime semiaberto com utilização de monitoração eletrônica
, a ensejar a conclusão de que a pena anteriormente imposta e o regime de cumprimento mais favorável, não se mostraram suficientes à repressão e prevenção de delitos, tanto que o apelante voltou a delinquir, recomendando, assim, que o Estado inflija a ele uma sanção mais severa, no intuito de alcançar, enfim, o efeito ressocializador desejado.

Acresça-se que a partir da leitura do art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, lançando mão de interpretação
contrario sensu
, depreende-se que se o agente for reincidente, o regime inicial deverá ser o fechado. A propósito:

“Art. 33. (...)

§2º. (...)

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
”

Ou seja, 03 (três) fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:
reincidência
, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, entendo que
não restou caracterizada a alegada contrariedade à Súmula 719 do STF
, pois, além da motivação concreta do MM. Juiz sentenciante acerca da necessidade de imposição do regime mais severo [“
Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o reconhecimento da reincidência
” – ID 96870465]; denota-se que desabonou validamente a culpabilidade do réu na primeira fase dosimétrica, fixando a pena-base acima do patamar mínimo legal, o que atrai, também, a incidência do art. 33, §3º, do Código Penal.

Sobre o assunto, esta é a posição desta c. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.
8
TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PENAS
-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ADEQUAÇÃO PROMOVIDA – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 52 DA TCCR/TJMT E PRECEDENTES STJ – 4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
PENA
SUPERIOR A 4
ANOS
–
REINCIDÊNCIA
– PREVALÊNCIA DO FECHADO – ARTS. 59 E 33, §§2º E 3º, DO CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Mantém-se a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de entorpecente para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de drogas, mediante robusto acervo probatório, que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante (venda de entorpecente à usuária), em especial diante das declarações dos policiais ouvidos em Juízo e da apreensão de 44 porções de pasta-base de cocaína, expressiva quantia em dinheiro (R$5.861,15) sem procedência lícita comprovada, 12 aparelhos telefônicos móveis, dentre outros objetos; 2. Os malefícios gerados pelo tráfico de drogas à sociedade como um todo é circunstância genérica, presente em qualquer conduta do tipo abstratamente considerada, razão pela qual, esse fundamento não se presta ao aumento da
pena
-base. 3. Consoante entendimento reiterado do c. STJ e sedimentado nesta Corte no Enunciado Orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a existência de ações penais em andamento pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição da
pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar que o agente se dedica a atividades criminosas. 4.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à
pena
superior a 4 e
inferior
a
8

anos
, inadmissível a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP
.”
(TJMT – N.U 0002954-77.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

Destarte,
indefiro
o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

2.

Do pedido de readequação da pena de multa
:

O apelante pleiteia ainda a readequação da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Deveras, a razão lhe assiste!

A exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que a pena-base do ora apelante foi exasperada em 06 (seis) meses de reclusão acima do patamar mínimo, e assim ganhou contornos de definitividade à míngua da incidência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou causas de diminuição de pena. Por outro lado, a pena de multa foi fixada finalmente em 20 (vinte) dias-multa, o que equivale ao dobro do mínimo legal, portanto, de forma desproporcional à sanção privativa de liberdade.

Sendo assim, no particular,
provejo a irresignação defensiva
para reajustar a
PENA DE MULTA
do apelante para
12 (doze) dias-multa
, preservado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.
Do Prequestionamento
:

Por derradeiro, em suas razões recursais, o denunciado prequestiona
os artigos 33 e 59 do Código Penal, bem como a súmula 440 do STJ e a súmula 719 do STF,
visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e os enunciados de súmulas relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CAVALCANTE GOMES
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão-somente a fim de readequar para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a pena de multa imposta na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0009177-46.2019.811.0064 – código 696869.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021